Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-58.2017.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004121-58.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ANEDINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 477.379.801-72 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004121-58.2017.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): MARIA ANEDINA PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s): MUNICIPIO DE SORRISO/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO – PROCESSO SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – PROCESSO PARALISADO POR ANOS – INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE MANIFESTAR INTERESSE – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INEXISTÊNCIA DO ALEGADO ABANDONO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA PETIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

A extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige inércia do autor da ação, ou no mínimo, desatendimento à intimação para manifestação, o que, no caso, não ocorreu.

Havendo expressa manifestação da parte promovente quanto aos termos da intimação, oportunidade em que informou o juízo que o recurso representativo da controvérsia, que motivou a suspensão do processos anos antes, não havia transitado em juízo, não se mostra possível a extinção do feito por abandono da causa.

Havendo pedido expresso da parte promovente para anulação do processo e devolução dos autos à origem para apreciação do pedido, prosseguimento do processo e julgamento final, de rigor a anulação da sentença e a baixa dos autos.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil com o argumento de que “A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar se ainda necessita utilizar o medicamento, objeto da inicial, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso”, conforme dispositivo que cito:

Assim, não havendo comprovação da necessidade da continuidade da utilização do medicamento, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC.

Sem custas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “no decorrer do processo fora constata a afetação aos processos dos processos pendentes que envolvam a ‘Obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde’, através do Recurso Especial n. 1.657.156 – RJ, sendo determinada a suspensão do processo”, todavia “embora não tivesse ocorrido o trânsito em julgado do citado recurso, esta recorrente fora intimada para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, tendo indicado a pendência de trânsito em julgado, contudo a sentença proferida sob ID 33496154, julgou extinta a ação proposta”.

Argumentou que não houve abandono da causa e nem omissão quanto aos termos da intimação, pois comunicou que não ocorreu o trânsito em julgado do Recurso Especial que motivou a suspensão do feito.

Requereu seja anulada a sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento da demanda com a baixa dos autos para processamento e julgamento.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município, que requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste à parte Recorrente, posto que a sentença que extinguiu o feito com fundamento no alegado abandono da causa e inércia da parte promovente, fundamento que, a partir da análise dos autos e provas produzidas, inexiste.

Explico.

O mérito da presente ação consiste em obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, pois a parte promovente “teve uma lesão no nervo óptico, conhecida como GLAUCOMA, o que acarretou 60% da perda de visão em seu olho direito”, motivo pelo qual necessita “fazer uso continuo do colírio DUO TRAVATAN, qual é próprio para esse tipo de moléstia, contudo, mais uma vez a saúde pública não deu suporte a Requerente, e novamente foi omissa, não disponibilizando desse tipo de colírio, obrigando a paciente arcar com o valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais)”,

A ação fora proposta em 11.08.2017, ocorre que em 23.04.2018 o juízo proferiu decisão suspendendo o curso da ação, nos seguintes termos:

O Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156 - RJ, proferiu julgamento de afetação dos processos pendentes que envolvam a "Obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde”.

Destarte, com fundamento no art. 313, IV, do NCPC, determino a suspensão do julgamento deste feito, até o julgamento da questão afetada, sem prejuízos às medidas de urgência.

O processo, por determinação judicial, permaneceu suspenso até 03.12.2019 quanto o juízo proferiu nova decisão, nos seguintes termos:

Intime-se a requerente para que informe se possui interesse no prosseguimento da demanda, eis que já decorridos mais de 03 anos do ajuizamento da demanda.

Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimada, a parte promovente se manifestou em 12.12.2019 e fez o seguinte informativo ao juízo:

A requerente devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe por meio de sua advogada infra-assinada vem respeitosamente á presença de Vossa Excelência, manifestar sobre a decisão.

Conforme o ID 12759683, o processo esta suspenso até o julgamento do feito, assim a requerente esta no aguardo da decisão do Recurso que ate o momento não fora apreciado.

Diante exposto, requer o prosseguimento do feito.

Após isso, em 16.06.2020 o magistrado de origem proferiu a sentença de extinção do feito, nos seguintes termos:

A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar se ainda necessita utilizar o medicamento, objeto da inicial, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso.

Assim, não havendo comprovação da necessidade da continuidade da utilização do medicamento, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC.

Sem custas.

Com efeito, mostra evidente que inexiste o alegado abandono da causa que fundamentou a referida sentença, sendo importante destacar que tal provimento não fora revisto nem mesmo após a oposição de embargos declaratórios para alertar acerca da contradição, pois os mesmos foram rejeitados, ensejando a interposição do recurso ora julgado.

A extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige inércia do autor da ação, ou no mínimo, desatendimento à intimação para manifestação, o que, no caso, não ocorreu.

Havendo expressa manifestação da parte promovente quanto aos termos da intimação, oportunidade em que informou o juízo que o recurso representativo da controvérsia, que motivou a suspensão do processos anos antes, não havia transitado em juízo, não se mostra possível a extinção do feito por abandono da causa.

Com efeito, diante de pedido expresso da parte promovente para anulação do processo e devolução dos autos à origem para apreciação do pedido, prosseguimento do processo e julgamento final, de rigor a anulação da sentença e a baixa dos autos, nos termos do entendimento do jurista Fredie Didier Júnior, segundo o qual, o julgamento em grau de recurso depende de expresso pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021